Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-22.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800703-22.2021.8.14.0057

APELANTE: NEY EDISON DE SOUZA MACENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800703-22.2021.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: NEY EDISON DE SOUZA MACENA
(Advogados: Felipe José Pinheiro Oliveira – OAB/PA 31.979 e Tercyo Feitosa Pinheiro – OAB/PA 22.277)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por NEY EDISON DE SOUZA MACENA contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que os comprimidos apreendidos destinavam-se ao consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva e justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, pelo auto de apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo auto de prisão em flagrante, os quais confirmam que a substância apreendida consistia em clobenzorex, psicotrópico sujeito a controle especial.

4.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais revelam-se coerentes, harmônicos e submetidos ao contraditório, constituindo prova idônea apta a embasar o decreto condenatório, inexistindo qualquer demonstração de parcialidade ou interesse dos agentes na incriminação do réu.

5.

A versão apresentada pelo caminhoneiro abordado pela Polícia Rodoviária Federal encontra respaldo em elementos objetivos dos autos, especialmente o fato de ter sido interceptado logo após sair do estabelecimento do apelante, portando os comprimidos recém-adquiridos.

6.

A narrativa defensiva mostra-se inverossímil e desprovida de suporte probatório, pois o réu alegou ter adquirido os comprimidos do próprio caminhoneiro, versão incompatível com as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

7.

A efetiva venda de 15 comprimidos ao caminhoneiro, mediante pagamento em dinheiro, evidencia de forma inequívoca a finalidade mercantil da substância entorpecente, afastando a tese de consumo pessoal.

8.

A condição de eventual usuário da substância não impede a configuração do crime de tráfico de drogas, sendo compatível, segundo a jurisprudência consolidada, com a prática de atos de comercialização ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NEY EDISON DE SOUZA MACENA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, sustentou o apelante inexistirem elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório, afirmando que a autoria delitiva não restou comprovada de forma segura, razão pela qual pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio, e não à mercancia ilícita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade e interesse recursal —, razão pela qual conheço do recurso interposto pela defesa de NEY EDISON DE SOUZA MACENA.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, consta dos autos que, segundo a denúncia, na madrugada do dia 27/10/2021, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, foram encontrados com o caminhoneiro Manoel da Silva Ferreira 15 (quinze) comprimidos de anfetamina, vulgarmente conhecida como "arrebite", tendo este informado que adquirira a substância na conveniência pertencente ao apelante, localizada na BR-316, Vila do Jeju. Em diligência ao estabelecimento comercial, os agentes localizaram mais uma cartela contendo 12 (doze) comprimidos da mesma substância.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará condenou NEY EDISON DE SOUZA MACENA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cominando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Irresignada, a Defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o conjunto probatório coligido aos autos seria insuficiente para lastrear a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo e argumentando que nenhum indício mínimo apontaria para a traficância, dada a pequena quantidade da substância encontrada e a alegação de que o apelante seria usuário ocasional do "arrebite" em razão das longas horas de trabalho noturno em seu estabelecimento comercial.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo de ID 88829550, que constatou a existência de CLOBENZOREX — substância psicotrópica descrita na Lista do Anexo I da Portaria n. 344/98, sujeita à notificação de Receita —, além do auto de apreensão, do boletim de ocorrência policial e do auto de prisão em flagrante.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório afasta, com segurança, qualquer dúvida razoável.

Vejamos o que relataram as testemunhas em juízo:

A testemunha PRF RAIMUNDO EMANOEL BASTOS informou que participou da operação; que ao abordar o caminhoneiro e encontrar as pílulas, foi informado que o abordado havia acabado de comprá-las em uma conveniência do município, que era de propriedade do acusado; que, juntamente com sua equipe, foram até o local informado realizar uma busca e encontraram mais uma cartela; que no local se encontrava o proprietário e um parente do mesmo; que a cartela encontrada com o caminhoneiro estava completa; que o acusado afirmou não vender esses comprimidos, alegando que a cartela encontrada em seu estabelecimento havia sido comprada com outra pessoa.

A testemunha MANOEL SILVA FERREIRA informou que pagou 30 reais pelos 15 comprimidos; que utilizava os comprimidos para se manter acordado durante a noite e poder trabalhar, pois inibem o sono; que parou na conveniência para tomar café e perguntou no local se sabiam onde havia esse tipo de comprimido para venda; que o proprietário do local informou que tinha os comprimidos para seu uso próprio, e que em seguida pediu para que ele lhe vendesse; que estava vindo de Ipixuna do Pará, rumo a João Pessoa/Paraíba; que é apenas motorista, que o caminhão não era de sua propriedade; que foi encaminhado junto com o acusado para a delegacia; que a cartela que comprou estava intacta, com todos os comprimidos; que foi parado pelos agentes da PRF mais ou menos 1 km e meio depois da conveniência; e que era a primeira vez que tinha parado na conveniência do acusado.

A testemunha ANTONY RAMOS, que trabalhava no estabelecimento do acusado no dia dos fatos, informou que a PRF chegou ao local, relatou a situação e efetuou a busca; que realmente foi encontrada uma cartela incompleta dos comprimidos; que tinha conhecimento de que o acusado usava os comprimidos para se manter acordado pois trabalhavam a noite toda; que na conveniência não efetuam a venda dessas substâncias; que não presenciou a venda dos comprimidos para o caminhoneiro, pois estava no balcão interno do estabelecimento; e que já havia presenciado o réu fazendo uso dos comprimidos.

A testemunha de defesa ILDECARLOS SILVA RODRIGUES, vizinho do acusado, informou que tem conhecimento de que no estabelecimento do acusado são vendidas comidas, lanches, alguns chapéus e pen drives; que o horário de funcionamento é praticamente 24 horas; que nunca ouviu falar que o acusado vendia algo ilegal; que tinha conhecimento de que o réu fazia uso de alguns comprimidos para se manter acordado durante a noite; que não sabe de quem o réu comprava os comprimidos; e que nunca viu o acusado usando os comprimidos pessoalmente.

Em seu interrogatório, o réu NEY EDISON DE SOUZA MACENA informou que na noite do ocorrido estava em seu estabelecimento quando a PRF chegou; que respondeu aos questionamentos dos policiais; que informou que nunca vendeu os comprimidos, mas que os tinha no local porque os utilizava para uso pessoal; que, na verdade, teria sido o caminhoneiro quem lhe vendia os comprimidos; que já havia comprado dele outras vezes; que mais cedo no dia do ocorrido o caminheiro apareceu em seu estabelecimento oferecendo os comprimidos; e que não os usa todos os dias, somente às vezes.

Da análise do conjunto probatório, depreende-se que as versões das partes são diametralmente opostas: o caminhoneiro afirma ter comprado os comprimidos do apelante, ao passo que o réu inverte a dinâmica, alegando tê-los adquirido do próprio caminhoneiro. Todavia, é certo que o critério de valoração da prova exige que o magistrado considere a credibilidade intrínseca de cada depoimento e sua coerência com os demais elementos dos autos.

No caso em exame, a versão do caminhoneiro encontra suporte em elementos objetivos e independentes: (i) ele foi abordado pela PRF logo após sair do estabelecimento do apelante, a apenas 1,5 km de distância; (ii) afirmou ser a primeira vez que parava naquela conveniência; (iii) relatou que havia perguntado aos funcionários onde poderia obter os comprimidos e o próprio proprietário se ofereceu para vender. A versão do réu, por sua vez, além de inverossímil — pois seria deveras incomum que um motorista de passagem vendesse substâncias ilícitas ao proprietário de um estabelecimento fixo, e não o contrário —, não foi corroborada por qualquer elemento objetivo dos autos.

Ademais, o depoimento dos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem constitui prova idônea e de especial valor, porquanto se trata de agentes estatais com presunção de idoneidade no exercício das funções, cujos relatos foram harmônicos, coerentes e submetidos ao contraditório judicial.

Inexiste nos autos qualquer indício de interesse particular dos policiais na incriminação do apelante, nem prova de parcialidade ou irregularidade na atuação dos agentes. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprestabilidade desses depoimentos, limitando-se a opor a versão do réu à versão da testemunha de acusação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o depoimento dos policiais, quando submetido ao contraditório judicial e ausente qualquer demonstração de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para lastrear o decreto condenatório.

O argumento defensivo de que o apelante, por operar um estabelecimento de conveniência 24 horas, também necessitaria de estimulantes para manter-se acordado durante a madrugada — e que, portanto, poderia ser o adquirente e não o vendedor — é incapaz de infirmar o conjunto probatório, que indica que o réu, ainda que não fosse vendedor habitual da substância ilícita, ao ser perguntado pelo caminhoneiro onde encontraria o referido entorpecente, o ofereceu à venda.

A invocação do princípio do in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável e inafastável no espírito do julgador após o exame aprofundado de todo o acervo probatório. No caso em apreço, porém, a dúvida a que a defesa alude é meramente retórica, construída sobre a contraposição das versões, quando, na verdade, a prova indica, de maneira segura e consistente, que o apelante realizou a venda dos comprimidos ao caminhoneiro.

Diante do exposto, rejeito o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei, argumentando que os comprimidos encontrados no estabelecimento destinavam-se ao uso próprio do apelante, tendo em vista a pequena quantidade apreendida — apenas uma cartela incompleta com 12 comprimidos —, a ausência de outros instrumentos indicativos de mercancia e a condição de réu primário do apelante.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A distinção entre o traficante e o usuário é questão que o legislador, no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, remeteu ao prudente arbítrio do juiz, que deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

No caso em exame, o dado que se revela determinante não é a quantidade de comprimidos encontrados no interior do estabelecimento do apelante, mas sim o fato de que
ele vendeu 15 comprimidos ao caminhoneiro Manoel da Silva Ferreira, recebendo em troca a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

A
venda efetiva e consumada
é o mais inequívoco indício da finalidade mercantil, independentemente da quantidade de droga que remanescia no estabelecimento. A cartela incompleta encontrada no local é precisamente a evidência de que parte dos comprimidos já havia sido comercializada.

A alegação de que o apelante seria usuário e utilizaria a substância para suportar o trabalho noturno não é incompatível com o tráfico de drogas, e tampouco constitui causa de desclassificação. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico de drogas, uma vez que usuários também podem se envolver com a comercialização de entorpecentes.

Ademais, o simples fato de estar sob a posse do material ilícito já caracteriza algumas das condutas típicas elencadas no art. 33 da Lei de Drogas, como as de ter em depósito e guardar a substância entorpecente. Reunindo-se isso à prova concreta da venda realizada ao caminhoneiro — confirmada em juízo por testemunha ocular da aquisição —, está plenamente demonstrada a finalidade mercantil, afastando-se, com segurança, a pretendida desclassificação.

Nestes termos, rejeito igualmente o pedido de desclassificação.

Por fim, em relação à dosimetria da sanção, acerca do que o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos constantes no édito condenatório.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de apelação interposto por NEY EDISON DE SOUZA MACENA, mantendo integralmente a sentença condenatória que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/06/2026